Tribunal: TJPA
Processo: 0801611-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801611-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE TODOS OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ORIUNDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PERCENTUAL DE 11,98% DA URV. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB. QUESTÃO CONTROVERTIDA ANTE A NÃO PARTICIPAÇÃO DESSA AUTARQUIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO ART. 513, § 5º, DO CPC/15. DECISÃO AGRAVADA QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que proferiu decisão interlocutória nos autos de Cumprimento de Sentença (Proc. 0858603-75.2019.814.0301) proposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos seguintes termos:

“DESPACHO

Intime-se o Instituto de Previdência do Município de Belém - IPAMB para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, as fichas financeiras de todos os aposentados e pensionistas, oriundos da Câmara Municipal de Belém, referente ao período de fevereiro de 1998 até os dias atuais.

Após, retornem conclusos.”

“
DESPACHO

Em tempo, determino, ainda, a intimação do demandado, com fundamento no art. 536 do NCPC, para cumprir, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação de fazer no sentido de incorporar nos proventos de todos os aposentados e pensionistas, oriundos da Câmara Municipal de Belém, o percentual de 11,98% da URV, a partir da próxima folha de pagamento, contada a partir da intimação deste despacho.

Cumpra-se.”

Em suas razões (id. 27881533), historia o agravante que o processo de conhecimento diz respeito a ação ordinária ajuizada pelo sindicato requerido na qual postulava a incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) ao vencimento dos servidores ativos da Câmara Municipal de Belém, que seria resultante de diferença da Unidade Real de Valor (URV) devida aos funcionários pela conversão efetuada em data anterior.

Relata que o pedido foi julgado procedente com a determinação da incorporação da diferença ao vencimento dos substituídos a partir de março/1994, com a determinação de reajuste da remuneração e pagamento de juros e correção monetária sobre as verbas pleiteadas.

Aduz que da referida decisão sobreveio recursos de apelação e especial processados por esta Casa e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, sendo este último foi provido parcialmente para tão somente declarar a prescrição do pedido em relação ao que não foi pago no período que ultrapassasse os últimos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da demanda.

Assevera que após o trânsito em julgado da decisão, o Sindicato dos Servidores Públicos ingressou com pedido de cumprimento de sentença, com vistas à execução coletiva do julgado. Requereu, para tanto, que a municipalidade apresentasse as fichas financeiras dos servidores para fins de apresentação de demonstrativo de cálculo, bem como a relação dos servidores que foram para a inatividade a fim de redirecionar a execução em face do Instituto de Previdência do Município de Belém/IPMB.

Menciona que antes do Município de Belém ser comunicado do início da fase de cumprimento, o sindicato demandante e a Câmara Municipal atravessaram minuta de acordo, no qual se estabeleceu que o percentual seria incorporado em quatro parcelas anuais, sendo a primeira em maio/2017, no percentual de 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento) sobre todas as parcelas de natureza salarial e remuneratórias; a segunda em maio/2018, no percentual de 2% (dois por cento) incidentes sobre os valores já incorporados; a terceira no percentual de 3% (três por cento) em maio/2019 e a última no percentual de 3% (três por cento) em junho/2020.

Alude que, como parte integrante do acordo, a Câmara Municipal se comprometeu a disponibilizar as fichas financeiras no prazo de 30 (trinta) dia, no período de março/94 a abril/2017, bem como relação dos servidores que faleceram e que se aposentaram para os devidos procedimentos em relação à autarquia previdenciária municipal, estando ressaltado que não estavam incluídos no acordo os valores vencidos correspondentes ao período que medeia a primeira incorporação, de março/1994 à abril /2017, que seriam objeto de liquidação ou acordo posterior.

Relata que o juízo de origem determinou a intimação da municipalidade para manifestação. Aduz que o Município de Belém se posicionou contrariamente aos termos da avença, uma vez que a lei orgânica exigiria lei autorizativa para a sua formulação, face aos impactos orçamentários; que a assinatura dependeria de averiguação de viabilidade jurídica, a ser atestada pela Procuradoria do Município, bem como que a transação, aparentemente, violaria a súmula vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal (STF), por permitir a incorporação de percentual baseado em índice de correção monetária.

Esclarece que em ato contínuo, o juízo singular determinou que o Presidente da Câmara Municipal fosse intimado para informar se os valores seriam arcados exclusivamente pelo Legislativo ou se haveria a necessidade de suplementação do Tesouro Municipal, tendo sido informado que não haveria necessidade de lei autorizativa, visto que se trata de obrigação de fazer, com renúncia de créditos por partes dos servidores; que a lei que trata sobre a Procuradoria instituiu um procedimento facultativo para a realização de acordo e que a Câmara Municipal tem autonomia para operacionalizar as transações relativas à sua folha de pagamento e, por fim, que não haveria necessidade de suplementação orçamentária do adimplemento da obrigação, de forma que são os recursos da Câmara que arcariam com os pagamentos determinados.

Diz que, proferida sentença
, o juízo de piso homologou o acordo firmado e julgou extinta a execução em relação à obrigação de incorporar o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, tendo, no fundamento do julgado, exposto que deveria homologar o ajuste, tendo em vista que: a) a Câmara arcaria com recursos próprios para o cumprimento da decisão e, portanto, o caso se inseriria em sua autonomia administrativa; b) trata-se de dívida alimentar baseada em sentença definitiva, com trânsito em julgado, que reconhece direito à resíduo incidente sobre os vencimentos dos servidores; c) a regra do artigo 101 da Lei Orgânica teria sido respeitada, considerando que como o ônus financeiro será, exclusivamente, da Câmara Municipal, teriam sido observados os procedimentos necessários para a previsão da despesa na lei orçamentária anual.

Expõe que, desse modo, o juízo singular firmou o entendimento de que ao Poder Executivo não caberia obstruir o adimplemento de obrigação judicial imposta ao erário, porque o acordo representa economia de recursos aos cofres públicos, ressaltando, contudo, que o ajuste não encerra a demanda porque remanescerá a discussão acerca dos valores devidos até o ano de 2017.

Informa o recorrente ainda que houve a interposição de recurso de apelação pelo Município de Belém (Poder Executivo) contra a referida decisão, estando pendente o feito de remessa ao Tribunal.

Afirma que se argumentou, em síntese, no referido recurso, que o acordo seria nulo diante da ausência de procedimento de liquidação em que se permitisse averiguar quais os servidores estariam abarcados pela decisão, questionando-se, ainda, o âmbito de aplicação do acordo, considerando que envolveria pensionistas e aposentados, ressaltando-se também que o IPMB não compôs a lide e, portanto, não poderia ter sido atingido pelo ajuste.

Assegura que se destacou igualmente que o acordo não foi submetido ao Plenário ou Mesa Diretora da referida Casa Legislativa, de forma que se pretende afetar o orçamento público de uma entidade autárquica municipal que não participou de sua formulação.

Menciona que se ressalvou, além do mais, que os valores da incorporação estão sendo considerados para a incidência de novos acréscimos remuneratórios, o que é vedado pela legislação.

Consigna que com a homologação do acordo, a referida demanda foi extinta.

Destaca mais o recorrente que, em ato contínuo, o Sindicato ajuizou novo pedido de cumprimento de sentença, desta vez contra o IPMB, sustentando, em resumo, que o Tribunal reconheceu o direito dos servidores da Câmara ao pagamento da URV, tendo destacado que inúmeros servidores se aposentaram no curso do processo e que, portanto, o IPMB teria responsabilidade para arcar com tais pagamentos. Ao final, postulou a intimação da referida autarquia para juntar as fichas financeiras dos aposentados e pensionistas de fevereiro de 1998 até os dias atuais, bem como a incorporação aos proventos de todos os aposentados e pensionistas oriundos da Câmara Municipal.

Assegura que, diante desse pedido, o juiz de 1º grau proferiu a decisão ora agravada, determinando que o IPMB apresentasse as fichas financeiras correspondentes e realizasse a incorporação pretendida já na próxima folha de pagamento.

Sustenta o agravante que
o ajuizamento da presente execução em face do IPMB consolida as suspeitas do Município de Belém de que a sentença genérica seria utilizada para se tentar buscar produzir efeitos sobre o IPMB.

Destaca que a pretensão de aplicação da referida sentença aos servidores aposentados não se mostra adequada, de forma que foi incorreta a decisão do juízo que determinou a realização da incorporação aos proventos dos aposentados e a apresentação das fichas financeiras de fevereiro de 1998 até os dias atuais.

Explica que o IPMB não teria feito parte da lide, isto é, não poderia responder por quaisquer obrigações porque não teve a oportunidade de participar do processo que gerou a formação do título, caso contrário, o título seria nulo em razão da ausência de citação do litisconsorte passivo necessário.

Diz que, nesse aspecto, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, antes de homologar o acordo firmado com a Câmara Municipal, que resultou na incorporação parcelada da vantagem, destacou, expressamente, que não via empecilho para a celebração do acordo, ainda que o Município de Belém (Poder Executivo) tenha se manifestado de forma contrária, justamente porque os efeitos financeiros seriam arcados, exclusivamente, pela Câmara Municipal de Belém.

Argumenta que a admissão do processamento da execução, objeto deste agravo, são contraditórias com os próprios termos da decisão homologatória de acordo proferida pelo juízo, o que reforçaria a incorreção.

Requer, acaso reconhecida qualquer obrigação a ser cumprida pelo IPMB, a reforma da decisão para que a exigência fique adstrita aos servidores que foram identificados na lista juntada à exordial e que eram filiados ao sindicato, isso em respeito aos precedentes de limitação da eficácia executiva da sentença em tais hipóteses.

Defende, nesse ponto, a
ausência de obrigação certa, líquida e exigível, ante a necessidade de prévia liquidação e da necessidade de se averiguar quais servidores se enquadrariam na sentença genérica proferida.

Alude que não há como se cogitar o prosseguimento da execução em questão, pleiteando que não sejam mantidas as decisões proferidas sem que antes seja feita a liquidação e que os próprios legitimados ordinários tenham tido a oportunidade de ajuizar a pretensão individual executiva.

S
ustenta, ainda, a existência de litispendência parcial do pedido formulado, visto que pleito para a apresentação das fichas financeiras foi formulado no bojo do processo nº 0858593-31.2019.8.14.0301, pelo que requer que, no mínimo, o presente recurso seja provido para o reconhecimento de que haveria litispendência entre os pedidos de apresentação das fichas financeiras, considerando que o pedido deduzido na demanda já está abarcado por aquele que foi formulado no bojo processo nº 0858593-31.2019.8.14.0301, razão pela qual não deve prosperar a decisão proferida.

Ao final, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, considerando a relevância dos argumentos expostos, - sobretudo o de que não é possível a submissão do IPMB aos efeitos de sentença coletiva proferida em processo para o qual não fez parte da lide - e o risco de dano irreparável - decorrentes das consequências econômicas que o cumprimento da determinação gerará, mesmo não tendo a referida autarquia feito parte em nenhum momento do referido processo.

No pedido formulado, requer que esta Corte conheça do presente recurso de agravo de instrumento e suspenda os efeitos e a eficácia da decisão agravada contra a autarquia agravante, e, em julgamento final, dê-lhe provimento, revogando ou modificando a decisão agravada nos termos pretendidos ao longo da fundamentação exposta nestas razões.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2984793).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 3413987).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3499783).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa reformar a decisão interlocutória de 1º grau que determinou que o Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB juntasse aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, as fichas financeiras de todos os aposentados e pensionistas, oriundos da Câmara Municipal de Belém, referente ao período de fevereiro de 1998 até os dias atuais e que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse a obrigação de fazer no sentido de incorporar aos proventos de todos os aposentados e pensionistas, oriundos da Câmara Municipal de Belém, o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) da URV, a partir da próxima folha de pagamento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que,
tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem,
no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, e após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que não há como ser mantida a ordem proferida. Dá-se que,
analisando o teor dos despachos/decisões ora agravados, verifico que a ordem de incorporação da diferença aos proventos dos aposentados carece de fundamentação, dado que foi proferida mediante simples despacho sem estar acompanhada de qualquer fundamentação fática, jurídica ou legal.

Da mesma forma, entendo que a ordem foi proferida de maneira prematura, na medida em que determinou que o IPMB efetuasse a incorporação nos proventos de todos os aposentados e pensionistas, oriundos da Câmara Municipal de Belém, o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) da URV, a partir da próxima folha de pagamento, sem oportunizar a manifestação prévia da autarquia.

Cumpre destacar que tal ordem gera, mais uma vez, a discussão sobre o cerceamento de defesa do IPMB ao longo de todo o trâmite processual,

diante da
inobservância do princípios do contraditório e da ampla defesa, resguar
dado inclusive em nossa Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes;”.

Fora isso, conforme expus na decisão proferida nos autos do Proc. nº 0807901-58.2019.814.0000 (Embargos de Declaração em Pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação), a obrigação oriunda do processo de conhecimento (Proc. nº
0001931-47.2003.8.14.0301),
“
a priori”,

se encontra restrita à relação entre o Poder legislativo (Câmara Municipal) e seus servidores, não atingindo o funcionalismo da Administração Direta, tampouco inativos e pensionistas.

Dessa forma, considerando que a responsabilidade do IPMB de arcar com a obrigação imposta pelo processo de conhecimento apresenta-se como uma matéria controvertida, mostra-se descabida e não razoável a imposição de uma obrigação de cunho econômico a ser suportada pela autarquia previdenciária nesse momento inicial do processo. Sobre o assunto, o CPC/15 assim dispõe:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
(...)

§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”.

Portanto, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente o fato do IPMB não ter participado de todo o trâmite processual do processo do conhecimento, as ordens impostas pelo juízo de 1º grau, nesse momento processual, mostram-se desarrazoadas, capazes de gerar prejuízos concretos às finanças do ente recorrente.

Da mesma forma a jurisprudência pátria vem consolidando tal entendimento sob casos semelhantes:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
FIADOR QUE NÃO INTEGROU A LIDE NA FASE DE CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A FASE DE EXECUÇÃO.

Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora de
imóvel do fiador, que não foi parte no processo de conhecimento.
Não tendo o fiador participado da fase de conhecimento da relação jurídica processual como parte, não poderá ser executado na fase de cumprimento de sentença, ainda que tenha tomado ciência dos termos da ação principal. Incidência do disposto no artigo 513, § 5º, do CPC.
Entendimento consolidado na Súmula 268 do C. STJ. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 21647490520208260000 SP 2164749-05.2020.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento:
21/07/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020) (grifos nossos)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Não é possível exigir de quem não foi parte no processo de cognição o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, mormente quando o título executivo que embasa o cumprimento de sentença sequer menciona o suposto executado.

2. Se o profissional pretende executar a verba devida em razão de atuação como perito, nos autos de origem, pela via do cumprimento de sentença, deve requerer a intimação de quem fora condenado a pagar os honorários, e não do Estado de Minas Gerais, que sequer fora parte na fase de conhecimento”. (TJ-MG - AI: 10000170950182001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018) (grifos nossos).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo IPMB para reformar os despachos/decisões do juízo de 1º grau, revogando, em consequência, a ordem de
incorporação aos proventos de todos os aposentados e pensionistas, oriundos da Câmara Municipal de Belém, do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) da URV, e a ordem para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, as fichas financeiras de todos os aposentados e pensionistas oriundos da Câmara Municipal de Belém, referente ao período de fevereiro de 1998 até os dias atuais.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 8 de março de 2021.

Dese
mbargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021